Tribunal: TJDFT
Processo: 0714489-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES AGRAVADO: TANIA LUCIA DO ESPIRITO SANTO SILVA DESPACHO Tendo em vista a notícia de falecimento da agravada (ID 164800938 na origem), e considerando o disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante acerca da permanência de seu interesse recursal, ante provável perda superveniente do objeto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator